Tribunal: TJMT
Processo: 1002560-87.2022.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002560-87.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUANA SAMPAIO MORAIS - CPF: 028.252.051-17 (APELADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), GISELE LESCANO DA ROCHA - CPF: 031.680.611-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Incumbia à ré/apelante comprovar a legalidade na suspensão dos serviços de fornecimento de água, mormente a existência de provas de que o consumidor se encontrava inadimplente com o pagamento das faturas emitidas, a teor do que dispõem o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, o que, na hipótese, não ocorreu.

2. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pela má prestação de serviços (art. 14 do CDC).

3. Destaca-se que, restou comprovado que o autor/apelado teve suspenso o serviço de água indevidamente, o que basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

4. O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “reformatio in pejus”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ÁGUAS DE CAMPO VERDE S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, de n. 1002560-87.2022, ajuizada por LUANA SAMPAIO MORAIS, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

a) condenar a parte requerida ao pagamento do quantum de R$ 7.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso;

b) condenar a Águas de Campo Verde S/A ao pagamento de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) a título de danos materiais, corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios a partir do efetivo desembolso.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante alega que não houve falha na prestação de serviços, haja vista que durante vistorias não constatou qualquer irregularidade no hidrômetro.

Com esse argumento, defende a inexistência de danos morais passíveis de indenização, razão pela qual requer que a condenação correspondente seja expurgada, ou reduzida para um patamar razoável.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 216695752.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a requerente ajuizou ação indenizatória, narrando ser consumidora dos serviços de abastecimento de água prestados pela requerida sob código de unidade consumidora (matrícula) de n. 37736-8.

Disse que, mesmo adimplente com o pagamento das faturas, para sua surpresa, em 13/07/2022, teve o abastecimento de água suspenso em sua residência.

Falou que tentou resolver a questão pela via administrativa, mas, não obteve solução para o caso.

Relatou que ficou uns sete dias sem o fornecimento de água e, para as necessidades básicas, despendeu o quantum de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) para utilizar da residência vizinha.

Com essas narrativas postulou pela condenação da requerida à reparação pelos danos materiais e morais experimentados.

Em sua defesa Águas de Campo Verde rechaçou os argumentos da requerente, alegando que não cometeu qualquer falha na prestação de serviço passível de reparação.

Depois de impugnada a contestação foi realizada audiência de instrução e julgamento seguida da apresentação de memoriais finais.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão a apelante.

É que da análise dos documentos colacionados aos autos (troca de msg via WhatsApp, depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento) verifica-se que o hidrômetro instalado no imóvel da requerente não correspondia ao que estava vinculado ao seu nome no banco de dados da requerida; ou seja, enquanto no

sistema da concessionária constava a parte autora como titular do hidrômetro de n. Y17S6722924, o que registrava o consumo de água em sua residência era o de n. Y18S343952, em nome de pessoa diversa e com débitos junto à prestadora de serviços de abastecimento de água.

Assim, resta evidente a falha na prestação de serviços da concessionária prestadora de serviços públicos que efetuou o corte indevido do abastecimento de água no imóvel da requerente, não havendo razão para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pela má prestação de serviços (art. 14 do CDC).

Destaca-se que a suspensão dos serviços de abastecimento de água indevidamente, já basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço público

cuja nota característica é a essencialidade. [...]. (Ap 90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE - COBRANÇA INDEVIDA - DEVER DE REPARAR - VALOR FIXADO – RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE - GRAU DE CULPA DO OFENSOR - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a suspensão indevida do fornecimento de água, bem essencial à vida, merece guarida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Se o valor fixado a título de danos morais está em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes, este deve ser mantido. Respeita-se o valor da reparação quando fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes. (Ap 78055/2015, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Reconhecido o dano, passo a análise do quantum indenizatório.

Com efeito, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser

aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o pedido de redução do quantum indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 7.000,00), ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista que foi arbitrado em percentual máximo em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024